Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA. DECRETO. TRANSAÇÃO. MENOR. CRÉDITO. NATUREZA INDENIZATÓRIA E ALIMENTAR. DIREITO INDISPONÍVEL E IRRENUNCIÁVEL. ART. 94, II, LEI 11.101 DE 2005. TRÍPLICE OMISSÃO. CONFIGURADA. CERTIDÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme artigos 840 e 841 do Código Civil, mostra-se possível aos interessados pactuar acordo com o objeto de pôr fim a litígio, desde que atinentes a direitos patrimoniais de caráter privado, por envolver o negócio jurídico concessões mútuas

2. Mostra-se inválida e ineficaz transação realizada pelo genitor em nome de filha incapaz que resulte em nítida redução do crédito e quitação de direito indisponível e irrenunciável da menor, oriundos de indenização e de parcelas alimentares fixadas judicialmente, cabendo ao Ministério Público e ao Judiciário afastar eventual prejuízo, em observância ao melhor interesse do menor.

3. Envolvendo direito indisponível e irrenunciável de incapaz, inclusive de caráter alimentar, somente o pagamento integral devido à menor é capaz de elidir o decreto falimentar.

4. Nos termos do art. 94, inciso II e §4o, da Lei n.o 11.101/2005, possível processar e decretar a falência de devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens dentro do prazo legal, devendo o pedido ser instruído com certidão expedida pelo juízo da execução.

5. Configurada a tríplice omissão diante do não pagamento, da ausência de depósito e de indicação de bens livres e desembaraçados, tanto nas execuções originárias quanto nos autos da falência, deve o decreto falimentar ser mantido.

6. Recurso conhecido e não provido.